Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603318-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[PCE nº 060348367, rela. Flavia da Costa Viana, DJE em 15/05/2023, não
destacado no original]
Num. 43721108 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31

Nesse contexto, uma vez que o atraso se deu por apenas 01 (um) dia, sem
ter ocasionado prejuízo à análise e à transparência das contas, tem-se que é possível
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente
inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA,
candidata a deputada federal nas eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603318-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: EDIMARA ALESSANDRA DA SI

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0603318-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721108
15/09/2023
19:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.444

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603318-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
C A N D I D A T A A
DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES PARA CAMPANHA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
específica não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico ao órgão
julgador.

2. In casu, o atraso na abertura da conta
bancária específica se deu por 01 (um)
dia e, não tendo comprometido a
fiscalização e a efetiva análise das contas,
tal falha pode ser suprida mediante
ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43721108 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA,
candidata a deputada federal nas eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43135935) e as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261390), com o extrato apontando como receitas totais R$
57.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 57.450,29, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43397853 e 43397855), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417303).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43643863), referindo haver inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhaquanto, omissão de gastos eleitorais,
extrapolação do prazo para abertura da conta bancárias específica, divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos.

Intimada, a prestadora trouxe esclarecimentos (ids. 43654644 e 43654949),
bem como apresentou prestação de contas retificadora (id. 43655026).

A unidade técnica elaborou o parecer conclusivo (id. 43662528), com
indicativo de aprovação das contas com ressalvas, apontando como
inconsistência remanescente a extrapolação do prazo para abertura da conta
bancária específica, destinada ao recebimento de Doações para Campanha (item 9.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43670682).

É o relatório.

Num. 43721108 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

a) atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha (item 9.1)

A unidade técnica identificou atraso na abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha.

Sobre o tema, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:
Num. 43721108 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[não destacado no original]

Na espécie, o parecer técnico apontou que o CNPJ de campanha da
candidata foi concedido pela Receita Federal em 11/08/2022 e que a conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha foi aberta em 22/08/2022.

Assim, a referida conta bancária foi aberta 11 dias após a concessão do
CNPJ, configurando atraso de 01 (um) dia.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE
CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FEFC, FUNDO
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 4 DIAS.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019,
Num. 43721108 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31

arts. 3º, I, “c” e 13), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por 4 dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
6. Aprovação com ressalvas.
[PCE nº 060258384, rel. José Rodrigo Sade. Publicação DJE 23/05/2023, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[PCE nº 060246341, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE 09/05/2023, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[PCE nº 060348367, rela. Flavia da Costa Viana, DJE em 15/05/2023, não
destacado no original]
Num. 43721108 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31

Nesse contexto, uma vez que o atraso se deu por apenas 01 (um) dia, sem
ter ocasionado prejuízo à análise e à transparência das contas, tem-se que é possível
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente
inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA,
candidata a deputada federal nas eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603318-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: EDIMARA ALESSANDRA DA SILVA - Advogados da REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721108 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544416900000042680719
Número do documento: 23091519544416900000042680719
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:13:31